Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, em consequência, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
2. Aplica-se as normas consumeristas à relação jurídica entre pessoa jurídica e empresa de telefonia se aquela utiliza os serviços de telefonia para exercer a atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, não reinserindo o serviço de telefonia no mercado de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.